Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704543-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DELERMOBES BATISTA XAVIER DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (id 43451569) que, em cumprimento provisório da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, homologou o laudo pericial, que apurou o débito de R$ 95.529,18. Alega, em suma, a necessidade de incidência dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; termo a quo dos juros moratórios coincidentes com a data em que houve o levantamento inferior ao do depósito; inaplicabilidade de juros remuneratórios; que não houve a compensação dos créditos indenizatórios do PROAGRO, nem a exclusão dos abatimentos que concedeu nos termos da Lei 8.088/90; necessidade da realização de nova prova pericial para ajuste das referidas questões. Aponta perigo de dano na possibilidade de bloqueio/penhora do seu patrimônio. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão da decisão a intimação do credor para formular eventual pedido de cumprimento provisório de sentença, na forma do CPC 513. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator